Tribunal: TJES
Processo: 5012538-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012538-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: PEDRO ANTONIO ARDISSON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em Embargos à Execução opostos em sede de cumprimento de sentença, na qual o Juízo de origem afastou a preliminar de inadequação da via eleita mediante aplicação do princípio da fungibilidade e determinou a inversão do ônus da prova para atribuir à credora o dever de demonstrar a existência de outros bens ou rendas aptos a afastar a alegação de impenhorabilidade de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a oposição de Embargos à Execução em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro apto a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade; e (ii) estabelecer se subsiste a inversão do ônus da prova determinada em processo extinto por inadequação da via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil estabelece meios de defesa distintos para a execução de título extrajudicial e para o cumprimento de sentença, prevendo os Embargos à Execução como ação autônoma para a primeira hipótese (art. 914 do CPC) e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença como incidente processual nos próprios autos para a segunda (art. 525 do CPC).

4. A oposição de Embargos à Execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, por revelar equívoco quanto à natureza do procedimento e afastar a incidência dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a impossibilidade de recebimento de Embargos à Execução como Impugnação ao Cumprimento de Sentença diante da existência de previsão legal expressa acerca do meio processual adequado.

6. Reconhecida a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção dos Embargos à Execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

7. A determinação de inversão do ônus probatório perde eficácia em razão da extinção do meio de defesa em que foi proferida, devendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente, com manutenção dos atos constritivos já realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A oposição de Embargos à Execução em fase de cumprimento de sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. A defesa do executado em cumprimento de sentença deve ser apresentada exclusivamente por meio de impugnação nos próprios autos, nos termos do art. 525 do CPC. 3. Reconhecida a inadequação da via eleita, os Embargos à Execução devem ser extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 4. Extinto o meio processual inadequado, perde eficácia a decisão de inversão do ônus da prova nele proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 373, 485, IV, 525 e 914.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0008660-77.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0713912-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 04.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5092522-80.2022.8.13.0024, Rel. Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, j. 23.05.2024; TJPB, Agravo de Instrumento nº 0813928-20.2025.8.15.0000, Rel. Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, 2ª Câmara Cível, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012538-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: PEDRO ANTONIO ARDISSON

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

PROCESSO ORIGINÁRIO: 5008866-51.2022.8.08.0030

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PME - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos dos Embargos à Execução nº 5008866-51.2022.8.08.0030, afastou a preliminar de inadequação da via eleita, aplicando o princípio da fungibilidade, e inverteu o ônus da prova para determinar que a Agravante (credora) comprovasse a existência de outros bens ou rendas do Agravado (devedor).

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

A lide originária refere-se a um cumprimento de sentença decorrente de ação monitória n. 0010806-25.2011.8.08.0030, na qual a Agravante busca a satisfação de seu crédito. Após a determinação de penhora sobre um imóvel de titularidade do Agravado, este opôs Embargos à Execução, alegando, em suma, a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família.

A Agravante, em sua defesa (impugnação), arguiu, preliminarmente, o não cabimento dos Embargos à Execução, por se tratar de erro grosseiro, uma vez que a via processual adequada para se opor a um cumprimento de sentença é a Impugnação, protocolada nos próprios autos, conforme o Art. 525 do CPC.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau afastou a preliminar, entendendo ser possível aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para receber os embargos como se impugnação fossem. Ademais, ao distribuir o ônus probatório, determinou que a Agravante (credora) deveria demonstrar “a existência de outros bens ou renda capazes de afastar a condição de impenhorabilidade”.

É contra esta decisão que se insurge a Agravante, sustentando que a jurisprudência dominante não admite a aplicação do princípio da fungibilidade em caso de erro grosseiro e que a inversão do ônus da prova viola o disposto no Art. 373 do CPC.

Pois bem.

A jurisprudência sobre o tema, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, considera a oposição de Embargos à Execução em fase de Cumprimento de Sentença um erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

A legislação processual civil estabelece ritos e meios de defesa distintos para a execução de título extrajudicial e para o cumprimento de sentença. A primeira se defende por meio de Embargos à Execução (Art. 914, CPC), uma ação autônoma, enquanto o segundo se contesta via Impugnação (Art. 525, CPC), um incidente processual nos próprios autos. A troca de um pelo outro não constitui mera irregularidade formal, mas um equívoco sobre a própria natureza do procedimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO.
1) Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC. 2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos.
Precedentes TJES. 3) Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008660-77.2021.8.08 .0024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE.
MULTA ARBITRADA NA ORIGEM . REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso ( CPC, art . 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 3.
Não se aplica o princípio da fungibilidade entre os embargos à execução (com rito previsto no CPC, art . 914) e o cumprimento de sentença (com rito previsto no CPC, art. 525), por configurar erro grosseiro.
4. Incabível a rediscussão quanto à exigibilidade (ou não) da multa arbitrada na origem, uma vez que quaisquer questionamentos quanto ao que foi decidido no título judicial objeto do cumprimento provisório de sentença somente pode ser realizado no julgamento da apelação e recursos subsequentes
.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 0713912-17.2024 .8.07.0000 1873793, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.
- O princípio da fungibilidade não serve para premiar o erro grosseiro, causado por imperícia do patrono, mas apenas para evitar injustiças diante de erros justificáveis -
A oposição de embargos à execução nos autos do processo de execução implica em confusão com o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença configurando erro grosseiro, uma vez que a expressa previsão do Código de Processo Civil não autoriza a dúvida sobre qual meio de defesa é o adequado - Constatado a oposição de embargos à execução de forma incorreta e fora do prazo, correta a extinção do processo pela constatação de intempestividade
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5092522-80.2022 .8.13.0024 1.0000 .24.183445-6/001, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 23/05/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:1 .
A oposição de embargos à execução em cumprimento de sentença configura erro grosseiro, sendo inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.2. A defesa do executado em cumprimento de sentença deve ser veiculada exclusivamente por meio de impugnação nos próprios autos, nos termos do art. 525 do CPC .3. Apresentados os embargos fora do prazo legal, incide a preclusão temporal, impedindo o conhecimento da insurgência processual.
[...] (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08139282020258150000, Relator.: Gabinete 01 - Desa. Lilian Frassinetti Correia Cananéa, Data de Julgamento: 23/10/2023, 2ª Câmara Cível)

Registro, por fim, que a parte executada, ora agravada, deixou de apresentar contrarrazões ao presente Agravo de Instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
para:

Reformar
a r. decisão agravada, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade em virtude da configuração de erro grosseiro na oposição de Embargos à Execução em face de Cumprimento de Sentença;

Julgar extintos
os Embargos à Execução nº 5008866-51.2022.8.08.0030, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

Tornar sem efeito
a determinação de inversão do ônus probatório proferida pelo juízo
a quo
, visto que atrelada a meio de defesa ora extinto; e

Determinar
o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença originário, com a manutenção dos atos constritivos já realizados, devendo o feito retomar seu curso natural.

Por corolário, condeno o Agravado ao pagamento das custas processuais relativas aos Embargos à Execução extintos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Agravante, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar